Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-44.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003940-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. A. S. D. A. L. - CPF: 083.562.861-23 (APELADO), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO), JULIO LEITE JUNIOR - CPF: 783.605.441-15 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JULIO LEITE JUNIOR - CPF: 783.605.441-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput
e §3º do CDC), sobretudo quando gera perda da conexão, e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

O valor da indenização arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$5.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o primeiro trecho do voo (Cuiabá a Campinas) sofreu atraso de 45 minutos em razão de obstrução do tráfego aéreo.

Afirma que prestou a assistência necessária ao apelado, tal como sua reacomodação no voo mais próximo, e seguiu estritamente o disposto na Resolução n. 404/2016 da ANAC.

Alega que não foram comprovados os danos morais, e pugna alternativamente pela redução da quantia arbitrada para essa reparação.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 200643164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado, menor de idade, representado nestes autos pelo seu genitor, busca indenização por dano moral decorrente de atraso no voo de Cuiabá a Campinas (SP).

Aduz que a partida seria em 12-7-2022, às 19h30, com previsão de chegada às 23h15 do mesmo dia, mas só embarcaram às 20h17, e com isso perderam a conexão para João Pessoa.

Alega que, diante disso, a companhia aérea o direcionou para destino diferente do original, de forma que chegou em Recife às 9 horas do dia 13-7-2022, e precisou terminar o percurso por via terrestre, o que demorou mais duas horas.

A apelante argumenta a aplicabilidade, nesta demanda, da excludente de responsabilidade, uma vez que houve
obstrução do tráfego aéreo.

Ocorre que a situação narrada caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade. Além disso, a apelante não juntou nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC para confirmar que o atraso se deu por motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC), e para afastá-la é imprescindível a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC), ausente neste feito.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3º, do CDC), sobretudo quando ocasiona perda da conexão, e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados. Deve ser mantido o valor da indenização fixado na primeira instância com razoabilidade e proporcionalidade”
. (TJMT, N.U 1046107-47.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-7-2023, DJE de 6-7-2023).

Posto isso, é evidente que o apelado vivenciou mais que mero aborrecimento. A aflição, desconforto, frustração e sentimento de impotência que vivenciou, principalmente por ser criança, autorizam a indenização por dano moral (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e artigo 186 do Código Civil).

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Os R$5.000,00 fixados na sentença cumprem esses critérios; por conseguinte, não comportam minoração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar a verba honorária visto que já arbitrada na primeira instância no percentual máximo permitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024